Tribunal: STJ
Processo: 0085563-20.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3014706 - RJ(2025/0296144-7)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADA
: MARIANA ZONENSCHEIN - RJ118924
AGRAVADO
: ISABEL CRISTINA LOPES DE ANDRADE DOS SANTOS
ADVOGADO
: BEATRIZ DAHER MENECHINI - RJ170985
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.
Reconsiderada a decisão monocrática anteriormente
1.
proferida, porquanto analisando o agravo em recurso especial
percebe-se que foram impugnados todos os fundamentos da
decisão agravada.
As questões postas em discussão foram dirimidas pelo
2.
Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem
omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao artigo
1022 do CPC.
A jurisprudência é uníssona em considerar descabido, via de
3.
regra, o apelo nobre que verse sobre reexame do deferimento ou
indeferimento de medidas acautelatórias ou antecipatórias,
proferidas em sede liminar. Aplica-se, por analogia, o óbice da
: "não cabe recurso extraordinário contra
Súmula 735/STF
acórdão que defere medida liminar".
O Tribunal de origem, com base nas provas carreadas aos
4.
autos, concluiu estarem presentes os requisitos autorizadores da
antecipação de tutela. Alterar tal conclusão, proferida em juízo
provisório, demandaria o reexame de fatos e provas, providência
vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ
.
Documento eletrônico VDA56164860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:31:45
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: e4f62f1f-df77-4e2b-abc5-f368b3fe58c0

5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão
agravada. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do
14/04/2026
22/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56164860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:31:45
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: e4f62f1f-df77-4e2b-abc5-f368b3fe58c0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3014706 - RJ(2025/0296144-7)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADA
: MARIANA ZONENSCHEIN - RJ118924
AGRAVADO
: ISABEL CRISTINA LOPES DE ANDRADE DOS SANTOS
ADVOGADO
: BEATRIZ DAHER MENECHINI - RJ170985
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.
Reconsiderada a decisão monocrática anteriormente
1.
proferida, porquanto analisando o agravo em recurso especial
percebe-se que foram impugnados todos os fundamentos da
decisão agravada.
As questões postas em discussão foram dirimidas pelo
2.
Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem
omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao artigo
1022 do CPC.
A jurisprudência é uníssona em considerar descabido, via de
3.
regra, o apelo nobre que verse sobre reexame do deferimento ou
indeferimento de medidas acautelatórias ou antecipatórias,
proferidas em sede liminar. Aplica-se, por analogia, o óbice da
"não cabe recurso extraordinário contra
Súmula 735/STF:
acórdão que defere medida liminar".
O Tribunal de origem, com base nas provas carreadas aos
4.
autos, concluiu estarem presentes os requisitos autorizadores da
antecipação de tutela. Alterar tal conclusão, proferida em juízo
provisório, demandaria o reexame de fatos e provas, providência
vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55839444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:11
Código de Controle do Documento: aa4ba652-d3eb-4662-aaac-c16f03a369a3

5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão
agravada. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Cuida-se de agravo interno, interposto por
:
CONVOCADO DO TJMG) - Relator
COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL contra decisão monocrática da Presidência
desta Corte que não conheceu do agravo da ora insurgente.
O apelo extremo, interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea
"a" do permissivo constitucional, desafia acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (fls. 55-56, e-STJ):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE
SAÚDE. TRATAMENTO DE CARÁTER URGENTE. PRESCRITO PELO
MÉDICO ASSISTENTE. LINFOMA FOLICULAR GRAU 03. HIPÓTESE QUE
COMPORTA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR
ANTINEOPLÁSICOS
ORAIS
(E
CORRELACIONADOS).
TUTELA
DE
URGÊNCIA CONCEDIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
DA MEDIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA
EVIDENCIADOS. APLICAÇÃO DO VERBETES SUMULARES No 59 E 340
DESTA CORTE. 1. Os medicamentos receitados por médicos para uso
doméstico não estão cobertos pelos planos de saúde, exceção feita aos
antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e
os incluídos no Rol da ANS para esse fim. 2. Laudo Médico que atesta ser a
parte autora portadora de LINFOMA FOLICULAR GRAU 03, de forma que, ao
menos em sede de cognição sumária, se encaixa na hipótese legal. 3. Verbete
sumular no 340 desta Corte, “ainda que admitida possibilidade de o contrato de
plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, revela-se
abusiva a que exclui o custeio dos meios e materiais necessários ao melhor
desempenho do tratamento da doença coberta pelo plano." 4. PERIGO DA
DEMORA. PRESENÇA. Urgência para o início do tratamento, ante à
possibilidade de agravamento do estado de saúde da parte autora, não sendo
razoável que se espere por provimento de mérito, sem o fornecimento do
medicamento necessário ao tratamento. 5. Presença dos requisitos
autorizadores da medida antecipatória. 6. Manutenção da decisão agravada.
NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 81-86, e-STJ).
Nas razões do recurso especial (fls. 89-101, e-STJ), o insurgente alega que
o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos de lei federal:
artigos 489 e 1022
i)
do CPC, aduzindo omissão no julgado;
artigo 300 do CPC, aduzindo que esta
ii)
Corte fixou o entendimento de que a lista de cobertura mínima da ANS é taxativa, de
modo que as operadoras de planos de saúde somente são obrigadas a fornecer e
cobrir os eventos e procedimentos ali previstos.
Em juízo de admissibilidade, o Tribunal
inadmitiu a recurso especial
a quo
(fls. 114-124, e-STJ), dando ensejo a interposição do agravo (fls. 129-140, e-STJ), o
Documento eletrônico VDA55839444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:11
Código de Controle do Documento: aa4ba652-d3eb-4662-aaac-c16f03a369a3

qual não foi conhecido, por decisão da Presidência desta Corte, pela aplicação da
pois a a parte agravante deixou de impugnar especificamente: a
Súmula 182/STJ,
incidência da
(fls. 158-159, e-STJ).
Súmula 7/STJ
Daí o presente agravo interno (fls. 163-168, e-STJ), no qual a agravante
aduz ter impugnado todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, devendo
ser afastado o óbice sumular 182/STJ.
Não foi apresentada impugnação (fl. 173, e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
A irresignação merece prosperar em parte.
:
CONVOCADO DO TJMG) - Relator
Ante as razões expendidas no agravo interno, reconsidero a decisão
1.
monocrática anteriormente proferida (fls. 163-168, e-STJ) e torno-a sem efeito,
porquanto - de fato - fora rebatido o óbice da
nas razões de agravo (fls.
Súmula 7/STJ,
129-140, e-STJ), tendo como impugnados todos os fundamentos da decisão agravada.
Passo, portanto, a reapreciação do agravo.
A recorrente aponta violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC, aduzindo
2.
omissão e falta de fundamentação no julgado, pois o medicamente solicitado -
Lenalidomida (Revlimid 25 mg), determinado pela tutela de urgência, está
condicionado segundo a regulação da ANS, ao cumprimento da Diretriz de Utilização
no 27 (DUT no 27) — o que não foi atendido no caso concreto, conforme documentos
apresentados.
Da leitura do aresto embargado, verifica-se que a alegada violação não se
configura, na medida em que a Corte Estadual, ao apreciar os recursos interpostos
pela parte, dirimiu de forma clara e integralmente a controvérsia, sem omissões,
abordando a tese apontada, porém em sentido contrário ao pretendido pela parte
recorrente, como se vê dos seguintes trechos do
no julgamento do acórdão de
decisum
embargos de declaração (fl. 64, e-STJ, grifou-se):
Conforme destacou a magistrada a quo, o Laudo médico de índex 135828838
demonstra ser a parte autora portadora de LINFOMA FOLICULAR GRAU 03, de
forma que, ao menos em sede de cognição sumária, o fornecimento se encaixa
na hipótese legal.
Cumpre ressaltar que, consoante o entendimento sedimentado no verbete
sumular no 340 desta Corte, “ainda que admitida possibilidade de o contrato de
plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, revela-se
abusiva a que exclui o custeio dos meios e materiais necessários ao melhor
desempenho do tratamento da doença coberta pelo plano."
O perigo da demora decorre da urgência para o início do tratamento, ante a
possibilidade de agravamento do estado de saúde da parte autora, não sendo
razoável que espere por provimento de mérito, sem o fornecimento do
medicamento necessário ao tratamento.
Documento eletrônico VDA55839444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:11
Código de Controle do Documento: aa4ba652-d3eb-4662-aaac-c16f03a369a3

Como visto, as teses da parte insurgente foram apreciadas pelo Tribunal a
,
. Não há que se falar,
quo que as afastou apontando os fundamentos jurídicos para tal
portanto, em omissão ou contradição, sendo certo que os embargos de declaração não
se constituem via própria para rejulgamento da causa, não havendo espaço para
análise de inconformismo quanto ao entendimento adotado.
Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DO
DO NCPC.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE
REJULGAMENTO
DA
CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir
erro material.
2. Não se reconhece a violação do
do CPC quando há o exame,
art. 1.022
de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação
judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que
em sentido contrário à pretensão da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados.(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.116.996/MS,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
12/12/2022,
) [grifou-se]
14/12/2022.

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. NEXO
CAUSAL.
DANO
MORAL.
OCORRÊNCIA.
INDENIZAÇÃO.
VALOR.
VERIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SUCUMBÊNCIA.
MONTANTE,
PERCENTUAL
E
DECAIMENTO.
AVERIGUAÇÃO.
INVIABILIDADE.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARACTERIZAÇÃO. CONCLUSÕES ADOTADAS
COM FASE EM ELEMENTOS FÁTICOS DOS AUTOS. JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO
DE MOTIVOS PARA REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N.o 284 DO STF. NÃO PROVIMENTO.
1. Não configurada a alegada omissão, contradição ou obscuridade, tendo
em vista que houve manifestação suficiente e clara acerca dos temas
postos em discussão desde a origem.
2. A reanálise das conclusões acerca do nexo causal, dano moral, valor da
indenização, montante, decaimento e percentual de sucumbência e à litigância
de má-fé, fundamentadas nos fatos e provas dos autos, esbarra no óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
3. Não havendo esclarecimento suficiente acerca dos motivos aptos à
modificação do entendimento adotado pela Corte de origem e da violação dos
dispositivos legais trazidos ao debate, inviável o conhecimento do especial pelo
óbice da Súmula n.o 284 do STF.
Documento eletrônico VDA55839444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:11
Código de Controle do Documento: aa4ba652-d3eb-4662-aaac-c16f03a369a3

4. Não evidenciada a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão
agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ser integralmente mantido em seus próprios termos.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.139.665/SP,
Turma, julgado em
DJe de
) [grifou-se]
5/12/2022,
7/12/2022.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
DO
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
ART. 1.022
CPC/2015.
E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. ERRO MATERIAL CONSTATADO.
MULTA PREVISTA NO
§ 2o, DO
NÃO CABIMENTO.
ART. 1.026,
CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Nos termos do
I, II e III, do
destinam-se os
art. 1.022,
CPC/2015,
embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão,
obscuridade ou contradição, ou ainda a corrigir erro material, não se
caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
2. É descabida a pretensão da parte embargada de aplicação da multa prevista
no
§ 2o, do
na hipótese, porquanto inexistente o caráter
art. 1.026,
CPC/2015,
protelatório apontado.
3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos .
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 1.979.004/RJ,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
) [grifou-se]
6/6/2022,
8/6/2022.
Afasta-se, portanto, a alegada ofensa aos artigos 489 e 1022 do CPC.
O recurso especial é inadmissível por impugnar decisão de cunho
3.
provisório.
Segundo consta, a Corte de origem negou provimento ao agravo de
instrumento, mantendo o deferimento da tutela postulada. Essencialmente, o Tribunal a
quo verificou estarem presentes os requisitos autorizadores da medida.
Veja-se (fl. 64, e-STJ):
Conforme destacou a magistrada a quo, o Laudo médico de índex 135828838
demonstra ser a parte autora portadora de LINFOMA FOLICULAR GRAU 03, de
forma que, ao menos em sede de cognição sumária, o fornecimento se encaixa
na hipótese legal.
Cumpre ressaltar que, consoante o entendimento sedimentado no verbete
sumular no 340 desta Corte, “ainda que admitida possibilidade de o contrato de
plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, revela-se
abusiva a que exclui o custeio dos meios e materiais necessários ao melhor
desempenho do tratamento da doença coberta pelo plano."
O perigo da demora decorre da urgência para o início do tratamento, ante a
possibilidade de agravamento do estado de saúde da parte autora, não sendo
razoável que espere por provimento de mérito, sem o fornecimento do
medicamento necessário ao tratamento.
Assim, reconheço a presença dos requisitos autorizadores da tutela
antecipatória, uma vez que se trata de medida necessária à garantia do direito
fundamental à saúde e à vida do agravado.
Documento eletrônico VDA55839444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:11
Código de Controle do Documento: aa4ba652-d3eb-4662-aaac-c16f03a369a3

Assim, ao contrário do sustenta a parte ora agravante, a Corte de origem
considerou estarem presentes os requisitos para concessão da medida de antecipação
da tutela, concluindo pela presença de verossimilhança do direito invocado pela
demandante a partir da análise das provas coligidas aos autos.
A revisão de tais questões, para concluir pela ausência dos requisitos
autorizadores da antecipação de tutela, exigiria a incursão em matéria probatória,
vedada nesta instância, por óbice da Súmula 7/STJ.
Igualmente, a jurisprudência é uníssona em considerar descabido, via de
regra, o apelo nobre que verse sobre reexame do deferimento ou indeferimento de
medidas acautelatórias ou antecipatórias, proferidas em sede liminar. Aplica-se, por
analogia, o óbice da
"não cabe recurso extraordinário contra acórdão
Súmula 735/STF:
que defere medida liminar".
Trata-se, na espécie, de provimentos judiciais de natureza precária, cuja
reversão, a qualquer tempo, é possível, e que demandam posterior ratificação por
decisão de cunho definitivo, proferida após cognição exauriente dos elementos de
prova. Não constituem, portanto, causas decididas em última ou única instância por
Tribunais Estaduais ou Regionais Federais, nos termos do
III, da Constituição
art. 105,
da República, razão pela qual não são sindicáveis por recurso especial.
Colhem-se, a título exemplificativo, os seguintes precedentes:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. MEDIDA LIMINAR. REQUISITOS. SÚMULA N. 735/STF.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. FALTA DE PERTINÊNCIA
TEMÁTICA. SÚMULA N. 284 DO STF. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO.
CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta ao
do
quando a Corte local pronunciou-
art. 1.022
CPC/2015
se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a
conclusão adotada pelo Juízo.
2. A jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso
especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou
defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de
decisão em única ou última instância. Incide, analogicamente, o enunciado
n. 735 da Súmula do STF.
3. É firme a orientação do STJ de que a impertinência temática do dispositivo
legal apontado como ofendido resulta na deficiência das razões do recurso
especial, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
5. Conforme disposto no
§ 11, do
é cabível a majoração da
art. 85,
CPC/2015,
verba honorária sucumbencial nos casos em que o recurso não for conhecido ou
for desprovido, seja por decisão monocrática ou pelo órgão colegiado
competente.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA55839444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:11
Código de Controle do Documento: aa4ba652-d3eb-4662-aaac-c16f03a369a3

(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 1.884.415/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
) [grifou-se]
11/12/2023,
18/12/2023.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA
SUPERVENIENTE
DO
INTERESSE
RECURSAL.
PRECEDENTES.
REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SÚMULA N. 735/STF.
PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência da Terceira Turma desta Corte, "A
superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto
de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão
interlocutória combatida na via do agravo de instrumento. Precedentes." (AgInt
no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1.704.206/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
12/6/2023,
19/6/2023.
2. Ademais, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que
defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, haja vista a natureza
precária da decisão, a teor do que dispõe a Súmula n. 735 do STF.
Precedentes.
3. Rever a conclusão a respeito do preenchimento dos requisitos da tutela de
urgência demandaria revolvimento de fatos e provas, o que encontra óbice na
Precedentes.
Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.232.728/MG,
Turma, julgado em
DJe de
) [grifou-se]
27/11/2023,
30/11/2023.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRIBUNAL DE
ORIGEM QUE CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE VEROSIMILHANÇA DAS
ALEGAÇÕES INICIAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735 DO STF.
VIOLAÇÃO DO
DO
NÃO CONFIGURADA. DECISÃO
ART. 1.022
CPC/2015.
MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF (Não cabe
recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar), entende
que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão
que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da
natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo,
devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito.
2. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem,
de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser
afastada a alegada violação ao
do Código de Processo Civil de 2015.
art. 1.022
3. Diante do princípio da unirrecorribilidade e da ocorrência da preclusão
consumativa, não se conhece do segundo agravo interno.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.286.331/SP,
Turma, julgado em
DJe de
) [grifou-se]
30/10/2023,
6/11/2023.
Do exposto, dou provimento ao agravo interno para reconsiderar a
4.
decisão de fls. 158-159, e-STJ e, de plano, conhecer do agravo para conhecer
parcialmente do recurso especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55839444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:11
Código de Controle do Documento: aa4ba652-d3eb-4662-aaac-c16f03a369a3

Documento eletrônico VDA55839444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:11
Código de Controle do Documento: aa4ba652-d3eb-4662-aaac-c16f03a369a3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.014.706 / RJ
Número Registro: 2025/0296144-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00855632020248190000
08291433220248190203
202524507492
8291433220248190203
855632020248190000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADA
: MARIANA ZONENSCHEIN - RJ118924
AGRAVADO
: ISABEL CRISTINA LOPES DE ANDRADE DOS SANTOS
ADVOGADO : BEATRIZ DAHER MENECHINI - RJ170985
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADA
: MARIANA ZONENSCHEIN - RJ118924
AGRAVADO
: ISABEL CRISTINA LOPES DE ANDRADE DOS SANTOS
ADVOGADO : BEATRIZ DAHER MENECHINI - RJ170985
TERMO
Documento eletrônico VDA56088109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:55:38
Código de Controle do Documento: 364be8fe-731e-4a9d-b0d8-c5e5a90affd9

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:55:38
Código de Controle do Documento: 364be8fe-731e-4a9d-b0d8-c5e5a90affd9